Tribunal: TJSP
Processo: 2033121-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que determinou a penhora de 10% dos direitos creditórios da empresa, relativos a valores a serem pagos por dois (2) de seus clientes – Manutenção – Inaplicabilidade, na espécie, da suspensão processual do Tema no 769/STJ – Ausência de localização de bens aptos a serem penhorados – Observância à ordem legal de preferência

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que determinou a penhora de 10% dos direitos creditórios da empresa, relativos a valores a serem pagos por dois (2) de seus clientes – Manutenção – Inaplicabilidade, na espécie, da suspensão processual do Tema no 769/STJ – Ausência de localização de bens aptos a serem penhorados – Observância à ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80 – Documentos acostados aos autos que, ademais, não comprovam a alegada abusividade da medida – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.